Tribunal: TCU
Processo: 038.925/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13301/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.925/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aparecida Rita de Lima (XXX.467.046-XX); Carla Luz Resende (XXX.244.486-XX); Donizete de Jesus Araujo (XXX.190.076-XX); Guilherme Gregorio de Oliveira (XXX.790.868-XX); Jacy Alves de Seixas (XXX.722.888-XX); Joao Batista dos Santos (XXX.387.226-XX); Marden da Silva (XXX.070.908-XX); Maria Aparecida Santos (XXX.357.696-XX); Paulo Sergio Rais de Freitas (XXX.206.536-XX); Vilmar Mendes Goulart (XXX.644.576-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.